Tribunal: TJSP
Processo: 1000325-10.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Responsabilidade objetiva da empresa

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação de energia configura fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000325-10.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), JOÃO
BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30375 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000325-10.2019.8.26.0125
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. CAPIVARI 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência da prévia solicitação administrativa, por
si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. Os laudos
elaborados para a regulação de seguro são hábeis a provar o
prejuízo. Rigoroso procedimento de apuração dos sinistros pela
seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos
interesses das partes. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público. Descarga elétrica/oscilação
de energia configura fortuito interno, porque diretamente
relacionado
à
atividade
econômica
explorada
pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos
devida. Devido o ressarcimento da parte autora. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 286/293, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar a ré ao
pagamento à autora da quantia de R$4.695,00, corrigidos pelos índices da Tabela
Prática do TJSP a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 296/316) ao sustentar, ao sustentar, preliminarmente,
falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa. Entende ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade. Assevera que a realização de perícia nos bens danificados era
imprescindível para a solução do litígio. Aduz a inexistência de defeito na prestação de
serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva da apelante. Argumenta que a
unilateralidade da prova apresentada pela seguradora não tem valor probatório. Requer a
reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 323/378.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao
julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do
art. 443, I, Código de Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos
segurados foram danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia
ocorridas na rede mantida pela ré.
Nota-se que foram preenchidos todos os requisitos do Código de
Processo Civil e que a petição inicial veio instruída com os documentos suficientes para
embasar a ação regressiva de ressarcimento de danos.
A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a
ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva
não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária, em
função de danos ocorridos em equipamentos de propriedade dos segurados por descarga
atmosférica/oscilação de energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Neste sentido:
“PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Ação de
regresso - Hipótese em que era possível o julgamento
antecipado da lide, pois a causa já se encontrava madura
para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a
produção de provas inúteis ou meramente protelatórias -
Ademais, descabida a prova pericial pretendida, em razão
do lapso temporal decorrido desde a data dos fatos
Falta de interesse de agir A formulação de requerimento
de ressarcimento na esfera administrativa, conforme
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não é imprescindível
para configurar o interesse de agir
Ausência de
esgotamento da via administrativa que não é capaz de
obstar o acesso ao Judiciário Inteligência do art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal
PRELIMINARES
AFASTADAS. AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia elétrica
Sentença de procedência em relação a três segurados da
autora, e de extinção, sem resolução de mérito, em
relação a uma segurada, em razão da falta de
comprovação de pagamento da indenização securitária
Insurgência de ambas as partes Prescrição quinquenal -
Paga a indenização pela seguradora, esta se sub-roga nos
direitos dos consumidores, inclusive quanto ao prazo
prescricional - Aplicação do art. 27 do CDC
Não
ocorrência de prescrição - Alegação de que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos
alegados e a suposta falha na prestação dos serviços da
requerida - Descabimento - Hipótese em que a autora
acostou aos autos documentos que demonstram a causa
dos danos nos equipamentos dos segurados - Ré que não
demonstrou a segurança de seu sistema - Descarga
elétrica que configura evento previsível e que faz parte
do risco da atividade desempenhada pela concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Dever de ressarcir
constatado em relação a três segurados da autora Não
comprovado o pagamento da indenização à outra
segurada
Sentença mantida
RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1061740-95.2017.8.26.0114;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020)”
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura
de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
de sua cliente segurada contra o autor do dano (arts. 349
e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV,
da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do
nexo de causalidade - Alegação da ré de ocorrência de
caso fortuito e de força maior em razão de intempéries da
natureza - Não caracterização - Acontecimentos naturais
que configuram fortuito interno, risco inerente à
atividade da requerida - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a
ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação
interna da estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 15% para 20% sobre o valor da condenação,
atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
(g.n)(TJSP; Apelação Cível 1117712-63.2015.8.26.0100;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 12/02/2020)”
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22 CDC), bem como de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos. Confira-se:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos do
segurado
-
Aplicabilidade
da
teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem
e descargas
elétricas -
Evento
previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no
risco
da
atividade
lucrativa
explorada
pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes
Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068,
Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 11/05/2017).
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos (fls. 38, 48 e 73/74), que apontam que a
queima de diversos bens dos segurados foi causada por descarga atmosférica e oscilação
de energia, corroboradas pelas informações contidas no aviso de sinistro sobre episódios
de chuvas, descargas elétricas e oscilação de energia elétrica (fls. 36, 46 e 71).
Imperioso reconhecer o rigor das seguradoras em relação aos
procedimentos adotados na apuração dos sinistros, razão pela qual os laudos elaborados
para a regulação dos seguros revelam-se suficientes a configurar o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS. Seguro residencial. Cobertura para
danos elétricos. Pretensão da seguradora de reaver os
valores das indenizações paga a seus clientes em razão da
queima de equipamentos eletrônicos. Documentos que
comprovariam a ausência de responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica
juntado
aos
extemporaneamente. Inteligência dos arts. 434 e 435 do
NCPC. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação originária de consumo. Provas do nexo causal
entre os danos relatados e o serviço prestado pela ré.
Laudos técnicos acostados à inicial, apontando a causa
dos
danos,
produzidos
por
terceiras
empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e não
impugnados especificamente em seu conteúdo. Seguradoras, ademais, notoriamente rígidas nas
regulações de sinistros. Desnecessidade de perícia nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos danificados. Sentença mantida. Recurso
não provido. (g.n)
(TJSP; Apelação Cível 1001186-21.2019.8.26.0246;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 10/02/2020)”
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 40, 52 e 76), sub-rogou-se a seguradora autora nos
direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das normas
da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral, sob pena
de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por certificação ISO 9001 e relatório conceitual, incapazes de lastrear
suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade (fls. 139/152).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40145
Apelação Cível no 1000325-10.2019.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do Relator Designado:

O recurso, tributado o devido respeito ao
D. Sentenciante, merece integral provimento.
A hipótese versa sobre ação regressiva de
seguradora contra o suposto causador dos danos suportados
por
seu
segurado,
mais
especificamente
avarias
em
equipamentos eletroeletrônicos pela oscilação inesperada
do fluxo de energia elétrica, que caracteriza, segundo a
pretensão inicial, falha na prestação dos serviços.
Não se nega que a responsabilidade da
apelante, na condição de concessionária de serviço público
essencial é de natureza objetiva.
Entretanto, a solução do presente caso não
passa por essa discussão, mas sim pela analise do acervo
probatório carreado aos autos.
No caso vertente, a prova carreada aos autos
se mostra imprestável para demonstração do nexo de
causalidade
entre
a
variação
inesperada
de
energia
elétrica e os danos suportados pelo segurado da apelada.
O ônus dessa prova era todo da apelada, por
força do contido no artigo 373, I, do CPC.
Na inicial a apelada afirma que os danos
decorreram, transcrevo, “da péssima qualidade da energia
elétrica fornecida pela ré, houve danos aos componentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos eletroeletrônicos garantidos pela autora tornando-os
impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de
reparos e substituição”. Continuando narra a inicial que
“ a ré não preparou sua sede de distribuição com
dispositivos capazes de impedir o distúrbio da tensão
fornecida para as unidades consumidoras lesadas, fatos que
causaram os danos suportados pela autora” (sic-fls. 3).
A única prova técnica produzida nos autos
foi o lacônico e mal fundamentado laudo de fls. 74 e
seguintes, confeccionado não apenas por profissional sem a
devida capacitação técnica, mas, sobretudo por ter sido
confeccionado unilateralmente, totalmente ao arrepio do
contraditório.
Carece
essa
prova,
de
fundamental
importância, da plenitude necessária para determinar a
veracidade dos fatos narrados, especialmente a falha dos
serviços prestados pela apelante.
A prova em questão assim se mostra totalmente ineficaz para influir na convicção do Magistrado.
Como é notório a prova produzida no âmbito
do processo judicial deve necessariamente obedecer aos
primados que regem o devido processo legal, especialmente,
a ampla defesa e o contraditório.
Quando a prova despreza qualquer um desses
primados por certo se torna absolutamente inútil e de
nenhuma eficácia para influenciar no julgamento da causa.
Nem é caso de se reconhecer cerceamento de
defesa
tendo em
vista
que
o
ônus
da prova, como
salientado, era todo da apelada.
Como a apelada, na condição de autora, não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a improcedência da ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
101EBEE9
10
12
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
1024CDC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000325-10.2019.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.